Tribunal: TJES
Processo: 5015260-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação; Limitada
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015260-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAISA VIDOTTO DAMASCENO

AGRAVADO: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON e outros (6)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÓCIA-ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONTROLE EXCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, determinou que a agravante prestasse contas relativas ao período em que administrou a sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante está obrigada a prestar contas aos demais sócios, considerando a alegação de que não exercicia a administração exclusiva, e os autores possuem amplo acesso aos documentos financeiros da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas é cabível para apurar atos administrativos e financeiros quando um dos sócios exerce o controle exclusivo, devendo prestar contas aos demais, conforme previsto no art. 1.020 do CC.

4. A alegação de falta de interesse dos autores se confunde com o mérito, uma vez que o dever de prestar contas decorre da administração isolada e do controle dos recursos financeiros.

5. A exclusividade de administração, comprovada por documentos e indícios de controle exclusivo sobre transações financeiras, justifica a prestação de contas para apuração de eventuais desequilíbrios ou irregularidades.

6. O fato de outros sócios estarem formalmente registrados no contrato social como coadministradores não afasta o direito de exigirem contas se demonstrado que a administração era feita essencialmente pela Requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O dever de prestar contas entre sócios é configurado quando um deles exerce, de fato, a administração isolada, independentemente de formalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.020; CPC, art. 550.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015260-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAISA VIDOTTO DAMASCENO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA VIDOTTO DAMASCENO - ES32441, DAVID ROQUE DIAS - ES29422-A
AGRAVADO: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON, ROGERIO PANCERI DE OLIVEIRA JUNIOR, KATARINE FONSECA RANGEL, JOSE RIBAMAR CUTRIM JUNIOR, AUGUSTO TORRES CASTRO, FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO, MIRIAM DA SILVA MADEIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: ISABELA FAE MIRANDA - ES30061, NATHIELLE ZANELATO DOS REIS - ES25975, RICARDO CHAMON RIBEIRO II - ES17872-A

VOTO

Preliminar: supressão de instância

Consoante relatado, os recorridos suscitam preliminar de supressão de instância.

Sem razão os recorridos. Embora o magistrado tenha rejeitado a preliminar de falta de interesse de agir por entender que as arguições se confundiam com o mérito da demanda, na mesma decisão houve seu enfrentamento, por tratar-se de decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, ocasião em que o magistrado entendeu pela obrigação da agravante de prestá-las.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thaisa Vidotto Damasceno contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, na ação de exigir contas ajuizada pelos agravados, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, iliquidez do pedido e necessidade de denunciação à lide e determinou que a agravante preste contas relativas ao período em que administrou a sociedade (2016 a julho de 2018).

A recorrente sustenta em seu recurso, basicamente:
a)
falta de interesse de agir, pois alguns dos autores são igualmente administradores;
b)
que não houve gestão exclusiva de sua parte, uma vez que as decisões administrativas eram tomadas em conjunto com os demais sócios;
c)
inadequação da via eleita, pois os agravados detêm amplo acesso aos documentos financeiros e registros bancários da empresa.

Pois bem.

Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como com as provas dos autos, alcanço o mesmo entendimento do juízo de origem.

Conforme dispõe o art. 550, § 1º, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade.

Na ação de exigir contas, se o réu contesta a obrigação, o processo divide-se em duas fases: na primeira, examina-se o dever do requerido de prestar as contas solicitadas, enquanto na segunda se procede ao exame das contas apresentadas, podendo ser declarado eventual saldo em favor de uma das partes.

Nesse contexto, a análise neste momento limita-se à verificação da obrigação do réu de prestar contas, sem adentrar, por ora, na apuração de irregularidades, saldo em favor da autora ou questões pessoais entre as partes.

O art. 1.020 do Código Civil prevê que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Portanto, entendo igualmente que a alegada falta de interesse de agir dos autores, de fato se confunde com o mérito da discussão atinente à primeira fase do procedimento da ação de exigir contas, sobre a obrigação ou não de prestação.

E sobre esse aspecto, embora sustente a recorrente que alguns dos autores figuram no contrato social como administradores, e todos teriam amplo acesso às informações da empresa, o que tornaria desnecessária a prestação de contas, os elementos presentes nos autos indicam que a agravante exercia, de fato, a administração isolada da sociedade.

Os documentos demonstram que os atos de administração da sociedade eram praticados pela agravante, tendo sido narrado inclusive falsidade de assinatura de uma das sócias-administradores em cheques e contratos, o que enseja a conclusão de inegável concetração da administração com a requerida, ora agravada.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos onde um sócio administra de maneira exclusiva, ele deve prestar contas aos demais, mesmo que outros sócios estejam formalmente registrados como coadministradores. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE E NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO.EMBORA CONSTE O AUTOR COMO SÓCIO ADMINISTRADOR NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, O CONJUNTO PROBATÓRIO APORTADO AOS AUTOS COMPROVA QUE O DEMANDADO É QUEM EXERCE DE FATO A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE FORMA ISOLADA. POSSIBILIDADE DE EXIGIR CONTAS. PRECEDENTES.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5214933-93.2023.8.21.7000, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/11/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES. EXERCÍCIO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO POR APENAS UM DELES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, segundo os artigos 370 e 371 do CPC. 2. A obrigação de prestar contas decorre da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, é apurada a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência, ou não, de saldo em favor de uma das partes. 3. Em regra, nos casos em que o contrato social assegura aos sócios de forma conjunta a administração da sociedade, não é cabível a ação de prestação de contas. 4. Constatado nos autos que apenas um dos sócios administradores exercia de fato a administração da empresa, a ele cabe prestar contas ao outro. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime. (TJ-DF 0727724-63.2023.8.07.0000 1769524, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 05/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase - Decisão que condenou o agravante a prestar as contas relativas à sociedade da qual as partes figuram como sócios administradores – É irrelevante o fato de o contrato social conferir a todos os sócios o poder de gerência se a administração era efetivamente exercida apenas por um deles – Dever de prestar contas configurado – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21655802420188260000 SP 2165580-24.2018.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 30/09/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/09/2019)

Os indícios de controle exclusivo por parte da agravante sobre os recursos financeiros, bem como as informações sobre divergências nos registros contábeis e movimentações bancárias questionáveis, corroboram a pertinência do pedido de prestação de contas, legitimando a demanda para apuração dos atos administrativos e financeiros.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão de primeiro grau foi proferida de acordo com os preceitos legais e as circunstâncias do caso, observando o entendimento jurisprudencial, devendo ser mantida a conclusão pela obrigação da agravante de prestar contas aos demais sócios, conforme determinado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Considerando o entendimento assente do c. STJ (AgRg no REsp 1578998/RS, REsp 782.631/MG, etc.) acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando da decisão parcial de mérito que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, MAJORO a verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.